Tribunal: TJSP
Processo: 2197870-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade - Excesso de execução – Exclusão dos encargos moratórios contratuais para o período de inadimplência – Inadmissibilidade - Uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito – Abatimento de valores pagos pela devedora na vigência de acordo

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade - Excesso de execução – Exclusão dos encargos moratórios contratuais para o período de inadimplência – Inadmissibilidade - Uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo pagamento do débito – Abatimento de valores pagos pela devedora na vigência de acordo celebrado pelas partes – Cabimento – Determinação de reapresentação dos cálculos de atualização do "quantum debeatur" pela exequente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2197870-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARCIA REGINA PATRÍCIO DAL ́LAQUA, é agravado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CREDIPAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso.
Vencido o terceiro julgador, que declara voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43128
AGRV.No: 2197870-58.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Márcia Regina Patrício Dal ́laqua
AGDO. : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo - Credipaulista
DECISÃO DO JUIZ: Valdir da Silva Queiroz Júnior
EXECUÇÃO Exceção de pré-executividade -
Excesso de execução Exclusão dos encargos
moratórios contratuais para o período de
inadimplência
Inadmissibilidade - Uma vez
confirmada a inadimplência contratual, o termo
final para a cobrança dos encargos contratados
não é o ajuizamento da ação, mas o efetivo
pagamento do débito Abatimento de valores
pagos pela devedora na vigência de acordo
celebrado
pelas
partes

Cabimento

Determinação de reapresentação dos cálculos de
atualização
do
“quantum
debeatur”
pela
exequente Recurso parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que não
conheceu de exceção de pré-executividade.
Sustenta a executada-recorrente que a exceção que
suscitou é a via apropriada ao caso e alega haver excesso de execução.
Recurso processado sem efeito suspensivo ou ativo,
com resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações
ao juiz da causa.
2. A exceção de pré-executividade está limitada a
questões relacionadas a pressupostos processuais e condições da ação, “ao
exame da liquidez, certeza e exigibilidade do título a viabilizar a execução”
(cf. REsp. 187.195-RJ, Min. Nilson Naves), aos “casos em que o juízo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito
da higidez do título executivo” (cf. REsp. 180.734-RN, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo), não serve “para argüir ilegalidade da própria relação jurídica
material que deu origem ao crédito executado” (cf. REsp. 232.076/PE, rel.
Min. Milton Luiz Pereira), “não é cabível quando as questões suscitadas
dependem de prova” (cf. REsp. 339.291/RJ, Min. Carlos Alberto Menezes
Direito), “nem é sucedâneo dos embargos do devedor, devendo ser
manejada para ensejar o conhecimento de matéria sobre a qual o julgador
poderia pronunciar-se de ofício” (cf. AGA 442.203-SP, rel. Min. Antonio
de Pádua Ribeiro), sendo restrita às matérias de ordem pública e aos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificada de
plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.
O seu campo de atuação é restrito ao questionamento
das condições ou requisitos da existência da execução e da validade dos
atos executivos, que estão sob permanente controle do juízo, porquanto
representam condições de legitimidade do próprio exercício da jurisdição,
não se podendo impor ao executado aguardar a consumação da penhora
para poder demonstrar a ilegalidade ou inviabilidade da execução
esboçada.
A alegação de excesso de execução é viável no caso dos
autos, pois a matéria é exclusivamente de direito e relativa à
atualização da dívida e, como tal, não preclui após a fase de embargos à
execução, sob pena de inviabilizar a defesa do executado contra os atos
processuais posteriores.
A execução é fundada em mútuo e o contrato prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de juros remuneratórios e moratórios, além de multa moratória
para o período da inadimplência, como estipulado na cláusula 15 (cf. fl.
108 dos autos de origem).
As
partes
celebraram
acordo
que
previu
o
prosseguimento da execução nos termos do título judicial em caso de
inadimplemento [cláusula oitava (cf. fl. 150 dos autos de origem)].
Pois bem.
Noticiado o inadimplemento e retomada a execução, a
devedora opôs exceção de pré-executividade alegando que não é cabível a
incidência dos juros remuneratórios na execução do título, pois seria
descabida a sua cumulação com os juros moratórios. Alegou, ainda, que
não foram considerados os pagamentos que ela realizou enquanto o acordo
ainda estava vigente.
Com relação aos encargos moratórios, dispõe o art. 397
do CC/2002:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Inaplicável, portanto, o art. 405 do CC/2002.
Neste caso, persiste a validade dos encargos relativos ao
negócio jurídico celebrado entre as partes, salvo na hipótese em que tal
encargo é reputado nulo, ineficaz ou inexistente, o que não é o caso dos
autos.
Além disso, o art. 406 do Código Civil é claro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que os juros moratórios ditos legais somente têm lugar quando
não forem convencionados, quando não houver taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei. A última hipótese, por certo, não se
refere ao art. 406.
Aquela substituição, ademais, acarreta indesejado
estímulo à litigiosidade e ao inadimplemento, pois fosse a ação ajuizada
pelos devedores (e.g. revisional), seria isentado automaticamente de
cumprir com as cláusulas contratuais.
Extrai-se da jurisprudência do STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
EM
PARTE
AO
RECURSO
ESPECIAL
-
INADIMPLÊNCIA
CONTRATUAL
-
TERMO
FINAL
DE
COBRANÇA
DOS
ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA
EMPRESA. 1. O recurso especial não se presta ao exame de suposta
violação a dispositivos constitucionais, bem como ao art. 6o da LINDB,
pois este reproduz princípio encartado em norma da Constituição da
República, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. 2. O prequestionamento deve ser aferido levando em conta as
razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como proposto pela
agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois,
para que se configure o prequestionamento da matéria. Há que se extrair do
'decisum' o pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 3.
Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte deveria demonstrar
a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese
desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas
instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na demanda. 4. Esta
Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez
confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas
o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 5. Agravo regimental
desprovido.” (cf. AgRg no REsp 1205846/PR, rel. Min. Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 07-4-2015).
Não em outro sentido são os julgados deste TJSP:
“PROCESSO
Decisão que determinou que a
agravante reapresentasse seu demonstrativo de débito, 'com observância ao
valor trazido no momento do seu ingresso com a cobrança pela via judicial,
visto que, após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a
correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença
firmada entre as partes mas pelos índices praticados pelo Poder Judiciário'
Como (a) existe a jurisprudência pacífica do Eg. STJ é 'no sentido de
que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final
para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da
ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito' (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp 1205846/PR, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/04/2015, DJe
14/04/2015) e (b) na espécie, a inicial da execução por quantia certa está
instruída com titulo executivo extrajudicial, constituído por cédula de
crédito bancário, com previsão contratual de cobrança de encargos no
período de inadimplência, constituídos por juros remuneratórios na taxa ali
especificada e multa de 2%, e demonstrativo de débito atualizado até a data
da propositura da ação, satisfazendo os requisitos do art. 614, I e II, do
CPC/1973, com correspondência nos arts. 798, I, 'a e 'b', do CPC/2015, (c)
de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação de
apresentação de novo demonstrativo de débito, com exclusão da incidência
de juros remuneratórios após o ajuizamento da ação e sua substituição por
de correção monetária e juros legais. Recurso provido.” (cf. A.I. no
2045492-54.2018.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. 06-8-2018).
“Cobrança. Contrato bancário. Procedência do pedido.
Insurgência da ré quanto aos consectários da condenação. Encargos
contratuais previstos para o inadimplemento. Incidência até o efetivo
pagamento da dívida. Ajuizamento da ação que não os torna inaplicáveis.
Juízo 'a quo' que determinou que o débito fosse corrigido pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça após o ajuizamento da ação e com juros de
mora desde a citação. Inadmissibilidade. Prevalência dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais para o período da mora. Reconhecimento. Precedentes desta
Corte e do STJ. Sentença reformada nessa parte. Apelação provida.” (cf.
Apel. no 1000244-59.2017.8.26.0213, rel. Des. Sebastião Flávio, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 10-7-2018).
Quanto ao abatimento dos valores pagos pela devedora,
a exequente reconheceu que houve equívoco nos cálculos anteriores, razão
pela qual deverá apresentar novos cálculos em primeiro grau, indicando
pormenorizadamente os abatimentos realizados sobre a dívida principal e a
consequente redução da base de cálculo para fins de cômputo dos encargos
moratórios, razão única pela qual este recurso é provido.
Como a sucumbência da exequente é mínima, não é o
caso de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da
devedora; eventual incremento da verba honorária do patrono da exequente
fixada na decisão a fls. 128-129 deverá ser objeto de oportuna apreciação
do juiz ao cabo da execução (cf. art. 827, § 2o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43721
Agravo de Instrumento no 2197870-58.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARCIA REGINA PATRÍCIO DAL ́LAQUA
Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo Credipaulista
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Na exceção de pré-executividade a excipiente,
salientou que houve a apresentação de planilha de cálculo, em
junho/2018, com o débito de R$ 12.694,25, correspondente a 25
parcelas de R$ 507.77, não pagas pela agravante.
Entrementes, já nas planilhas apresentadas em
dezembro/2018 e fevereiro/2019, a Agravada usou como base de
cálculo valores totalmente distintos. Na 1a, o valor devido em
setembro/2015 era de R$ 9.425,63, ao passo que na 2a planilha o
valor devido para o mesmo mês era de R$ 12.694,25, sendo que,
da evolução de cada um deles, originou-se a cifra de R$
36.395,64 (planilha de dez./18) e R$ 51.086,96 (planilha de
fev./19) - Vide fls. 6.
Sustenta que a agravante aparece como devedora
de 03 (três) valores distintos em um mesmo processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução. Prevalecendo nos autos, para fins de penhora e outros
atos de constrição, o valor mais elevado, apresentado em
fevereiro/2019, o qual seja R$ 51.086,96 (fls. 6).
Argumenta que o valor do excesso de execução
corresponde a R$ 38.392,71 (trinta e oito mil, trezentos e noventa
e dois reais e setenta e um centavos), e consiste na diferença entre
o valor realmente devido (R$ 12.694,25) e aquele excessivo,
contido na planilha de fev./2019 (R$ 51.086,96) (Vide fls. 6).
Frisa que a inclusão de juros compensatórios nas
planilhas de débito configura prática abusiva (fls. 6).
Sustenta que após a propositura da ação, não se
admite a cobrança de juros e encargos contratuais; somente
correção monetária e juros de mora, limitados a 1% ao mês (fls.
7).
Em contraminuta a agravada indica os critérios
utilizados em seus cálculos.
Data máxima vênia, verifica-se que as partes
realizaram uma transação nos autos (fls. 149-151 dos autos
principais), sendo que supervenientemente a tal transação foram
apresentadas nos autos planilhas de atualização do débito (fls.
171, 211 e 217), sendo que realmente na planilha de fls. 211, o
débito no mês de setembro de 2015 era de R$ 9.425,63, e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
planilha de fls. 217, no mesmo mês (setembro de 2015), o débito
era de 12.694,25.
Ora, trata-se de questão relativa à correção, ou
não, da atualização do saldo devedor, inclusive com impugnação
concernente à incidência de juros contratuais, e que, portanto, é
própria de ser resolvida nos próprios autos da execução, e não em
embargos à execução, sob pena de ausência de prestação
jurisdicional, em relação ao tema suscitado pela recorrente.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para que nos próprios autos da execução,
seja analisada a impugnação trazida pela recorrente, em peça
rotulada como exceção de pré-executividade, a fim de que seja
apreciada, se a atualização do saldo devedor, após a transação
entre as partes, esta correta, ou não.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10339FBA
8
10
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10364D56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197870-58.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.